Tribunal: TJMT
Processo: 1000656-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000656-59.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[SANDRO SILVIO CATTANEO - CPF: 018.335.529-62 (ADVOGADO), PAULO CESAR ROSA BRAGA - CPF: 015.318.211-38 (PACIENTE), Excelentissima juiza de direito da 7 vara criminal cuiaba (IMPETRADO), SANDRO SILVIO CATTANEO - CPF: 018.335.529-62 (IMPETRANTE), PAULO CESAR ROSA BRAGA - CPF: 015.318.211-38 (PACIENTE), SANDRO SILVIO CATTANEO - CPF: 018.335.529-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO - PEDIDO DE LIBERDADE - TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA -
10 (DEZ) MESES - AÇÃO PENAL ENVOLVENDO
56 (CINQUENTA E SEIS) DENUNCIADOS
; RÉUS REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS E DEFENSORIA PÚBLICA;
RÉUS FORAGIDOS;
NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA COMARCAS DISTINTAS;
SUCESSIVOS PLEITOS DE REVOGAÇÃO DAS CUSTÓDIAS CAUTELARES - ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR DA INSTRUÇÃO - REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE -

PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL DO TJMT - INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - COMPLEXIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL - MULTIPLICIDADE DE ATOS INVESTIGATÓRIOS E/OU PROBATÓRIOS - MAIOR TEMPO PARA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - JULGADO DO STJ - NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUIZ DA CAUSA - NÃO IDENTIFICAÇÃO - ARESTO DO STJ - DENUNCIADOS AINDA NÃO CITADOS - CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL SEM PREVISÃO - DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL JUSTIFICÁVEL - CPP, ART. 80 - CONSTRANGIMENTO SEM CAUSA A SER EVITADO - DECISÃO DO STJ -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INADEQUADAS E/OU INSUFICIENTES - ENVOLVIMENTO PRETÉRITO DO PACIENTE EM CRIMES - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL.

Se
o paciente está preso preventivamente há aproximadamente 10 (dez) meses, mas a
ação penal que

envolve 56 (cinquenta e seis) denunciados
; os réus encontram-se representados por advogados distintos e Defensoria Pública;
8 (oito) denunciados encontram-se foragidos;
houve necessidade de expedição de 32 (trinta e duas) cartas precatórias para 3 (três) comarcas distintas
e as Defesas deduziram sucessivos pleitos de revogação das custódias cautelares, que alteraram o fluxo regular da instrução, não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário. (STJ, RHC no 121.253/RJ)

Quando o paciente possui c
ondenação criminal afigura-se caracterizada a
reiteração delitiva
a justificar a manutenção da custódia para garantia da ordem pública (STJ, RHC no 104288/BA; T
JMT, Enunciado Criminal 6)
.

A conduta do paciente de se envolver em organização criminosa ligada à facção “Comando Vermelho” e voltada à comercialização de entorpecentes dentro e fora de unidade prisional demonstra, por si só, complexidade da persecução penal, com multiplicidade de atos investigatórios e/ou probatórios e, por conseguinte, exige maior tempo para a prestação jurisdicional. (STJ, AgRg no HC no 525.323/RJ)

Se dos 56 (cinquenta e seis) denunciados, apenas 25 (vinte) foram citados, somente 19 (dezenove) apresentaram suas defesas preliminares [dentre os quais o paciente] e os demais sequer tomaram ciência da ação penal, mostra-se justificável do desmembramento da ação penal, à luz do art. 80 do CPP, a fim de evitar constrangimento sem causa. (STJ, HC no 289.111/SP)

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.”
(STJ, HC no 367.118/RS)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000656-59.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. SANDRO SILVIO CATTANEO

PACIENTE(S):

PAULO CESAR ROSA BRAGA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de PAULO CESAR ROSA BRAGA contra ato omissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 588784),
por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento
, em tese, de organização criminosa armada e associação para o tráfico - art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 e art. 35 da Lei no 11.343/2006 - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que o paciente
“encontra-se preso preventivamente desde 9 de julho de 2019”
e ainda não foi interrogado perante o juiz da causa,
a caracterizar excesso de prazo (impetração em 21.1.2020).

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente

(ID 30488497).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 30625475).

O Juízo singular prestou informações (ID 32550450).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus
- Organização criminosa armada e associação para o tráfico - Comando Vermelho - Operação Tentáculos - Prisão preventiva decretada - Alega constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa - Constrangimento que não resulta de um critério aritmético - Princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto - Orientação do c. STJ - Particularidades do processo [56 (cinquenta e seis) denunciados, várias defesas distintas, inúmeras testemunhas de acusação e de defesa, expedição de diversas cartas precatórias e outros atos processuais necessários] que evidenciam qualquer descuido na atividade de prestação jurisdicional - Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 34020475)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Vejamos.

Em 30.5.2019, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...] Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio do Tráfico de Drogas naquela localidade.

Segundo consta no Relatório Técnico Final no 016/2018, por meio das interceptações telefônicas realizadas, descortinou-se o modus operandi do Grupo Criminoso e os seus integrantes, de modo a possibilitar a indicação dos acusados e a descrição da conduta delitiva individualizada.

De igual modo, foi possível identificar agentes que, embora não participantes/integrantes da Organização Criminosa, foram interceptados em suposta prática do crime de Associação para o Tráfico que trabalhavam diuturnamente para disseminação da compra e venda de entorpecentes na região de Campo Novo do Parecis.

É possível identificar que estes agentes, sobre os quais se imputa, em tese, a prática do crime tipificado no artigo 35 possuem estreitos laços com os agentes que se imputa a Participação em Organização Criminosa, visto que muitas das vezes são identificados parentesco e relacionamento entre eles.

Deste modo, o referido Relatório apresenta as provas colhidas de modo a indicar as seguintes informações: [...]

PAULO CESAR ROSA BRAGA ou “PAULINHO” como é mais conhecido, durante o transcorrer da investigação, esteve em uma fazenda na cidade de Comodoro, onde permaneceu até o final da primeira fase. Seu numeral (65) 99803-6584 não gerou áudio, porém no segundo período pode-se acompanhá-lo tanto na nova linha (66) 99604-7304 interceptada e (65) 99696-7852, quanto na anterior, quando entrava em contato com os outros investigados. Mostrou-se contumaz na prática de crime de Tráfico Ilícito de Droga e Posse/Porte Ilegal de Arma de Fogo, tem como principal local para o fornecimento, alguns pontos de venda e distribuição localizados na cidade de Campo Novo do Parecis-MT. Para desenvolver suas atividades ilícitas, alia-se a outros indivíduos de mesma personalidade criminosa [...] e juntos disseminam entorpecentes de forma diuturna. O investigado é membro da facção “Comando Vermelho”, alguns dos áudios que falam sobre o assunto estão dispostos na narrativa dos outros investigados.

Financia o crime quando dissemina entorpecente para pagamento a prazo ou emprestando suas armas como é o caso de “ALEX” e “TA” que deixam claro nos áudios que estão na posse de armas pertencente a “PAULINHO”. Vale-se dos préstimos do comparsa “ALEX” para todos os fins, seja para deixar alguém sempre “na ativa” (termo que utilizam para dizer que estão cometendo ilícitos de forma ininterrupta) quando ele não esta envolvido diretamente na mercancia ilícita, ou para intermediar, disseminar, cobrar ou ainda fazer movimentação bancaria (deposito do dinheiro recebido dos clientes e comparsas). [...]

34) PAULO CÉSAR ROSA BRAGA, vulgo “Paulinho” – Seria integrante da ORCRIM. Consta que mostrou-se contumaz na prática de crimes de tráfico de drogas e porte/posse ilegal de armas. Teria ponto para venda e distribuição de drogas na cidade de Campo Novo do Parecis e estaria aliado a demais integrantes para desenvolver suas atividades. Forneceria entorpecentes e emprestaria suas armas aos demais integrantes. [...]

Da análise do Relatório é possível, em juízo de cognição sumária, identificar os acusados e individualizar, em tese, as funções exercidas por eles na Organização Criminosa, de modo a se concluir pela prática das condutas descritas no artigo 2o, §2o da Lei no 12.850/13 e no artigo 35 da Lei no 11.343/2006, porquanto a Organização Criminosa é estabelecida para a pratica de Tráfico de Drogas na região do Município de Campo Novo do Parecis. [...]

Os que exercem a função de fornecedor/distribuidor da associação para o tráfico, atuando de fora dos presídios: [...] PAULO CESAR ROSA BRAGA - “PAULINHO” [...]

Contudo, dos elementos colacionados nos autos, resta evidente a conexão probatória e fática entre os crimes em investigação, porquanto, no avançar das investigações da Operação “Código Vermelho V” teria se constatado a ação delitiva de diversos agentes exercendo o comércio ilegal de drogas, com robustos indícios de que eles eram abastecidos com entorpecentes distribuídos por membros da organização criminosa. [...]

Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática do tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.

Outro fato interessante e digno de registro é que os referidos crimes teriam sido ordenados pelo “núcleo de liderança” da referida organização de dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal. [...]

É de suma importância registrar, que alguns dos representados possuem extensa folha de antecedentes criminais, demonstrando a personalidade voltada à prática criminosa. [...]

Portanto, no que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crimes de TRÁFICO DE DROGAS, bem como agentes voltados à mercancia de entorpecentes em evidente tipo penal de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. [...]

Posto isto, sem mais delongas, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados [...] A) PELOS DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 2o, §2o DA LEI No 12.850/2013 (INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) E NO ARTIGO 35 DA LEI No 11.343/2006 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO): [...] 34) PAULO CÉSAR ROSA BRAGA [...]”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 8878551)

Em 9.7.2019, o mandado de prisão expedido contra o paciente foi cumprido (Sistema
Primus
- Código 563421).

Em 26.8.2019, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia contra a paciente e outros 55 (cinquenta e cinco) agentes (Sistema
Primus
- Código 588784).

Em 2.9.2019, o Juízo singular recebeu a denúncia, determinou a citação dos réus, bem como determinou o arquivamento do inquérito policial e revogou a prisão preventiva de Demiz Marcelo Ferreira e Fábio Júnior Batista Pires, em razão deles não terem sido denunciados (Sistema
Primus
- Código 588784).

Em 15.10.2019, foram expedidas cartas precatórias para as Comarcas de Barra do Bugres, Campo Novo do Parecis e Rondonópolis, para citação dos denunciados (Sistema
Primus
- Código 588784).

O paciente e outros 13 [treze] corréus [Alexandre Pereira da Cruz, Urederson de Souza Santos, Myllene Ketlyn Figueiredo, Cassia Valéria Soares Galvão, Damiana Patrícia da Silva Batista, Jeferson Teixeira Rocha, Leidiane Freire dos Santos, Melia Coutro Varjão da Silva, Renan Sousa Vieiro, Alexsandro da Silva Laurindo, Paulo Cesar Rosa Braga, José Mateus dos Santos Silva e Guilherme Dossiatti] foram citados e apresentaram defesa preliminar (Sistema
Primus
- Código 588784).

Em 16.12.2019, o Juízo singular ordenou a expedição de oficio à Comarca de Campo Novo do Parecis solicitando informações sobre a citação de 15 (quinze) denunciados, assim como a citação de outros 5 (cinco) réus, pela Secretaria da Vara (Sistema
Primus
- Código 588784).

Em 9.3.2020, o Juízo singular proferiu a seguinte decisão:

“I. DETERMINO a CITAÇÃO dos acusados: a. JULIANO DE SOUZA ALMEIDA, CARLA DE SOUZA CONCEIÇÃO, CAROLINE DA SILVA BISPO, DANILO SANTOS RAMOS, KATIELY CRISTINA SANTANA FREIRE e RODRIGO ARAÚJO DOS SANTOS, nos endereços constantes de fls. 1091. b. LEANDRO TRAJANO DA SILVA e MARIA ERIKA MELO DA SILVA, nos endereços constantes de fls. 746/749 e 767/770, respectivamente. c. ADRIEL SEVERO DE SOUZA, recolhido na Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis/MT (fls. 1073v).

II. INTIMEM-SE os acusados KLISMAN DA SILVA PEREIRA e LUCAS FERREIRA DO PADRO, ambos reclusos na Cadeia Pública de Juína/MT, para que constituam novo causídico de sua confiança ou manifestem o interesse em receber o patrocínio da Defensoria Pública. Caso não se obtenha êxito na intimação dos acusados, proceda-se com a intimação via EDITAL, e após, decorrido o prazo legal, CERTIFIQUE-SE e encaminhem-se os autos a Defensoria Pública, para promover as defesas dos acusados, devendo ser encaminhados todos os volumes.

III. OFICIE-SE ao Juízo da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, solicitando urgentíssimas providências quanto ao cumprimento das Cartas Precatórias expedidas para citação dos acusados FABIANO FERNANDO PEREIRA, JOSÉ ELGGY ALVES SILVA, JONATHAN DOS SANTOS, AILTON ELIAS DA SILVA, SILVESTRE DIONES DIAS, ERIVAN SANTOS DA SILVA, MISSIEL RIBEIRO FEITOSA, JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA, CARLOVIC SILVA DOS SANTOS, FELIPE MARQUES DA ROCHA, MARCELO SOUZA, NAIRA DE AMORIM SOUZA e WELDER LUCAS SILVA.

IV. Após, o cumprimento integral das diligências acima pontuada, DÊ-SE vista à Defensoria Pública para apresentação da Resposta à Acusação dos acusados KAIO CESAR MELO DA SILVA, DARLI DOS SANTOS DIAS, MARIA SIRLÂNGIA NUNES DA SILVA, FABIO BARBOSA FRERES, devendo ser encaminhados todos os volumes.

V. Finalmente, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para manifestar acerca do ofício juntado às fls. 1098/1099, oriundo da Central de Monitoramento, informando que as acusadas LORAYNE DE ARAÚJO SILVA e RENATA SANTINE ARAÚJO DE JESUS não possuem cadastro e que não estão sendo monitoradas, bem como em relação as certidões negativas de fls. 899v (JOSIMAR MARIA), fls. 928v (LORENILSON, LEANDRO TRAJANO, CARLOS DANIEL ELIAS DA SILVA e CARLOS EDUARDO DA SILVA PEREIRA) e fls. 1070 (MÁRCIO ALMEIDA, MÁRCIO FERREIRA e VICTOR ALEXANDRE).”
(Sistema
Primus
- Código 588784).

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se preso preventivamente desde 9.7.2019, ou seja, há aproximadamente 10 (dez) meses.

Todavia,
ação penal que

envolve 56 (cinquenta e seis) denunciados por
organização criminosa armada e associação para o tráfico; os réus encontram-se representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública;
8 (oito) denunciados encontram-se foragidos;
houve necessidade de expedição de 32 (trinta e duas) cartas precatórias para 3 (três) comarcas distintas [
Barra do Bugres, Campo Novo do Parecis e Rondonópolis]; e as Defesas deduziram sucessivos pleitos de revogação das custódias cautelares [24 (vinte e quatro)], que alteraram o fluxo regular da instrução.

Registre-se que o paciente possui condenado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [SEEU 0003487-15.2018.8.11.0050], a caracterizar reiteração delitiva e justificar a manutenção da custódia para garantia da ordem pública (STJ, RHC no 104288/BA - Relator: Min. Joel Ilan Pacionrik - 14.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Outrossim, a conduta do paciente de se envolver em organização criminosa ligada à facção “Comando Vermelho” e voltada à comercialização de entorpecentes dentro e fora de unidade prisional demonstra, por si só, complexidade da persecução penal, com multiplicidade de atos investigatórios e/ou probatórios e, por conseguinte, exige maior tempo para a prestação jurisdicional (STJ, AgRg no HC no 525.323/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 27.2.2020).

Ademais, os atos processuais presenciais foram suspensos como medida de prevenção à pandemia de COVID-19, por força de ordem emanada pelos órgãos de direção do e. TJMT, por meio da Portaria-Conjunta no 247, embora o e. TJMT está desenvolvendo formas eletrônicas alternativas para possibilitar a efetividade jurisdicional, nesse período excepcional.

Nesse contexto, não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Para o caso, destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“Na espécie, a ação penal é complexa, diante (I) da quantidade de envolvidos (13 réus, com advogados diversos); [...] (III) da necessidade de expedição de cartas precatórias, (IV) do fato de um dos corréus encontrar-se foragido e (V) dos diversos pedidos de revogação da prisão cautelar, o que naturalmente exige maior tempo na execução dos atos processuais. [...] Assim, não se pode falar em atraso injustificado do feito.”
(RHC no 121.253/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.12.2019)

Por outro lado, verifica-se que dos 56 (cinquenta e seis) denunciados, apenas 25 (vinte) foram citados, somente 19 (dezenove) apresentaram suas defesas preliminares, dentre os quais o paciente, ao passo que os demais [31 (trinta e um)] sequer tomaram ciência da ação penal (ID 38372489).

Assim sendo, mostra-se pertinente o desmembramento da ação penal em relação aos réus que apresentaram suas defesas preliminares, à luz do art. 80 do CPP, a fim de evitar constrangimento sem causa.

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“Considerando o tempo que perdura a prisão cautelar do paciente e estando a marcha processual obstada pela não apresentação das defesas prévias de todos os réus, provocando uma ausência de previsão de quando o Juízo concluirá a instrução criminal, poderá acarretar a ilegalidade prevista no art. 648, II, do CPP. [...] Ordem concedida, de ofício, para determinar o desmembramento do feito, observando que o Juízo processante deverá dar, se o caso, celeridade no seu julgamento.”
(HC no 289.111/SP - Relator: Min. Moura Ribeiro - 28.4.2014)

Enfim, ao analisar a aplicabilidade de
medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), não se verifica que seriam adequadas/suficientes para preservar a ordem pública, consideradas as condenações por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [SEEU 0003487-15.2018.8.11.0050], a caracterizar reiteração delitiva e justificar a manutenção da custódia (STJ, RHC no 104288/BA - Relator: Min. Joel Ilan Pacionrik - 14.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6), notadamente por incorrer em condutas ilícitas durante cumprimento de penas privativas de liberdade.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.”
(HC no 367.118/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.3.2017)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para determinar o desmembramento da ação penal quanto aos denunciados que apresentaram suas defesas preliminares, observado o prazo de 90 (noventa) dias para realização de audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 56, § 2o da Lei no 11.343/2006.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020